Tribunal: TJPA
Processo: 0806364-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806364-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO VIANA PEREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO APENADO QUE RELATA SOFRER DE DOENÇA HEMORROIDÁRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO RECURSO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, ALÉM DE MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO EM CASO DE NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de mérito. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a saber, o cabimento, a adequação e a tempestividade, bem como a inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Da mesma forma, presentes os pressupostos subjetivos, pois constatada a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade recursal, e o interesse recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Se admite, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, quando portadores de moléstia grave, caso comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível a demonstração, por meio de documentos e laudos médicos, que não há tratamento de saúde em estabelecimento prisional ou que este é ineficaz, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 20/06/2022 a 27/06/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 28 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO VIANA PEREIRA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 15/02/2022 (
Num. 9323006 – pág. 1/2), nos autos de execução nº 0008216-46.2020.8.14.0401 (sistema SEEU), que considerando não se enquadrar o apenado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, e não ter demonstrado o caráter excepcional da medida, indeferiu o pedido de prisão domiciliar temporária, determinando, porém, que a SEAP garantisse sempre que necessário atendimento médico ao agravante.

Em suas razões recursais (
Num. 9322992 – pág. 1/), o agravante sustenta que seu estado de saúde atual se encontra comprometido em razão de estar acometido de hemorróidas, sofrendo constantes sangramentos pelo reto, e em razão de dores ao sentar e ao fazer suas necessidades fisiológicas, requereu ao juízo da execução uma avaliação médica, com a consequente expedição de laudo. Informa ter tido seu pedido atendido pelo juízo da execução, porém, em razão da demora por parte da SEAP em prestar as informações requeridas pelo juízo, protocolou reiteração do pedido de assistência médica.

Então, afirma ter sido apresentado o Ofício nº 618/2021 DAB-SEAP/PA, com laudo médico e relatório de enfermagem com informações superficiais e em desconformidade com o solicitado, motivo pelo qual requereu prisão domiciliar pelo prazo de 10 (dez) dias, com monitoramento eletrônico, para fins de realização de consultas e exames, por se fazer necessário atendimento por proctologista, profissional que o departamento médico da SEAP não possui.

Ao atender solicitação do Ministério Público, o agravante informa que a SEAP se limitou a relatar apenas sobre a saúde mental e aspectos gerais de saúde do agravante, além da vacinação da COVID-19, tendo o atendimento sido realizado por um enfermeiro, ao invés de um profissional médico do departamento. Desta feita, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento da prisão domiciliar requerida, o juízo da execução indeferiu o pedido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 117 da LEP, e não demonstrar caráter excepcional.

Requer então, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja concedida a prisão domiciliar temporária requerida, para fins de tratamento de saúde.

Em contrarrazões ao recurso, o agravado refutou as alegações do recorrente, pleiteando a manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos (Num. 9323005 – pág. 1/4).

Em decisão proferida sob o Num. 9323008 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, ofereceu manifestação sob Num. 9592253 – pág. 1/3, opinando pelo não conhecimento do presente agravo em execução, por não preencher todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – da preliminar:

Ao se manifestar em 2º grau (Num. 9592253 – pág. 1/3), o Ministério Público, por seu Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo não conhecimento do presente agravo em execução porque este
“não preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir)”
.

Analisando os autos, constato que os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a saber, o cabimento, a adequação e a tempestividade, bem como a inexistência de fato impeditivo ou extintivo restaram atendidos. O mesmo se observa quanto aos pressupostos subjetivos, pois a possibilidade jurídica do pedido se observa, traduzida em um pleito de recolhimento a prisão domiciliar para tratamento de saúde, feito pelo agravante, ora apenado, motivo pelo qual está comprovada a legitimidade recursal, e finalmente, seu desejo em ver modificada a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que negou o pleiteado, demonstrado então o interesse recursal.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

II – do mérito:

Ultrapassada a preliminar, recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à análise de seu mérito.

O feito se trata de pedido de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, pois alega o agravante sofrer de hemorróidas que lhe causam sangramentos frequentes pelo reto, acompanhados de inflamação e dor ao sentar e fazer suas necessidades fisiológicas.

Não há nos autos qualquer documento referente ao pleito do agravante ao juízo de execução, tampouco que venha a comprovar a gravidade de seu estado de saúde, conforme sustenta.

Ao decidir sobre o pleito do agravante, fundamentou o juízo
a quo
:
“(...) Considerando que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, tampouco demonstra caráter excepcional para concessão da medida, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar temporária, determino, entretanto, que a SEAP garanta sempre que necessário o atendimento do apenado. (...)”
.

O Ministério Público, em 2º grau, manifesta-se pelo não conhecimento do presente agravo, pois
“(...) o ora agravante deixou de instruir o presente recurso com todos os laudos médicos e/ou relatórios elaborados pela SEAP, notadamente a resposta ao ofício expedido pelo juízo, constante na seq. 74.1 SEEU, no qual se fundamenta a decisão de indeferimento da prisão domiciliar, o que inviabiliza a análise segura do Agravo em Execução. (...)”
.

Do exposto, bem como do restante do que consta nos autos, estou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos.

A prisão domiciliar se encontra regulada no art. 117 da Lei n° 7.210/1984 – Lei de Execução Penal.
In verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo
, é admissível, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, como no caso do agravante, quando portadores de moléstia grave,
se comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional
. Para fazer jus ao benefício, é imprescindível que o apenado demonstre, por meio de documentos e laudos médicos, que o tratamento de saúde prestado em estabelecimento prisional é ineficaz, o que não ocorreu,
in casu,
uma vez que não há nos autos documento que comprove a impossibilidade de atendimento do agravante no estabelecimento prisional onde se encontra preso o agravante.

Pelo contrário, da análise do teor do Ofício n° 943/2021 – DAB/GAB/SEAP/PA, datado de 23/12/2021, assinado pela
Diretora de Assistência Biopsicossocial, Régia Nazaré Sarmento Rodrigues
, constante sob seq. 56 do processo nº 0008216-46.2020.8.14.0401, extrai-se que o agravante vem sendo acompanhado pela equipe prisional da casa penal onde cumpre sua pena, diante do quadro de doença hemorroidária, nos seguintes termos:

“Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à solicitação (mov.48.1), segue a cópia do prontuário médico concernente a Pessoa Privada de Liberdade – BRUNO VIANA PEREIRA, INFOPEN N° 58.483, ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, no CTM III – Central de Triagem Metropolitana III informo o que segue:

As Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial no âmbito de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação – DDASS/SESPA, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Conforme, solicitado no item 1.1 e 1.2, o laudo médico atualizado do dia 25/11/2021 a queixa da PPL é quadro crônico de ansiedade. De acordo com médico segue sem piora na ausência do remédio, sem sinais graves.
Observa-se que durante o atendimento não há relatos da PPL sobre acometimento de hemorroida
. Segue aos cuidados da equipe biopsicossocial. (grifei)

Sobre o item 1.3 não há indicação conforme avaliação médica.

Sobre o item 1.4 a SEAP dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, quando necessário.”

Assim, realmente se sustenta a decisão impugnada, já que não há qualquer informação sobre doença hemorroidária ou impossibilidade de tratamento desta na Casa Penal, e conforme apontou a Diretora de Assistência Biopsicossocial, no Ofício nº 160/2022 – DAB/SEAP/PA, do dia 27/01/2022, a unidade prisional oferece condições para acompanhamento do quadro de saúde do agravante no âmbito prisional:

“
Senhor Juiz,

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à solicitação (mov. 70.1), segue avaliação de saúde concernente a Pessoa Privada de Liberdade – Bruno Viana Pereira, INFOPEN n° 58483, ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, no CTM III – Central de Triagem Metropolitana III informo o que segue:

(...)

Segue em acompanhamento pela equipe biopsicossocial da Unidade Prisional e diante da situação de saúde apresentada a SEAP oferece condições para continuidade do acompanhamento em saúde no ambiente prisional.”

Ou seja, não se verifica qualquer recomendação no sentido de que o ambiente onde o agravante se encontra custodiado cause qualquer óbice ao seu tratamento. E que, inclusive, se encontra constantemente acompanhado por equipe multidisciplinar, com todo apoio para qualquer intervenção extramuro, conforme informado pela unidade prisional. Portanto, mostrou-se correta a decisão que indeferiu o pedido de benefício de transferência para prisão domiciliar.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE
. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (STJ - RHC: 161205 SP 2022/0052862-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DA APENADO QUE RELATA DIFICULDADE VISUAL EM GLOBO OCULAR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE DOENÇA GRAVE. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM DEMONSTRAÇÃO DE LOGÍSTICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. - Para gozar de tal benefício, imprescindível que o apenado demonstre existir doença grave, através de documentos, e que os meios de tratamento de saúde prestados em estabelecimento prisional são ineficazes, ou impossibilidade de encaminhamento extramuro para realizá-los, o que não ocorreu no presente caso, conforme laudo, informação e ofício da Unidade Prisional
. (2020.00613114-30, 212.181, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21) (grifei)

Posto isto, o desprovimento do presente agravo é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, mantendo a decisão do juízo de execução que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante, para tratamento de saúde, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, 28 de junho de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2022